Tribunal: STF
Processo: ARE 754610
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA LIMITADORA DE TRATAMENTO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - O acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Defesa do Consumidor) – sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta – e na análise de cláusulas contratuais, o que atrai a incidência da Súmula 454 do STF. Precedentes.



    II – Agravo regimental improvido.